Tribunal: STJ
Processo: 5089737-85.2022.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065189 - RJ(2025/0379602-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INNER. ENTERPRISES PRODUCOES & EVENTOS LTDA.
ADVOGADO
: CÉSAR PEDUTI FILHO - SP255314
AGRAVADO
: NAKAYOSHI PRODUTOS ORIENTAIS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO JOSÉ DE BARROS FREIRE - SP138200
EDSON FERNANDES JUNIOR - SP146156
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
AGRAVADO
: BEACH CLUB AWE PRAIA TRANCOSO LTDA
ADVOGADA
: RAQUEL PEREIRA SANTOS CISOTTO BASTOS - MG071965
EMENTA
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E INDEFERIMENTO
DE PEDIDOS. DIREITO DE PRECEDÊNCIA E VALORAÇÃO DE PROVAS
DIGITAIS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do TRF da 2a Região que inadmitiu o
recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, por deficiência de
fundamentação quanto ao
da
com aplicação por
art. 130
Lei n. 9.279/1996,
analogia da Súmula n. 284 do STF, e por impossibilidade de exame de suposta
violação constitucional.
2. A controvérsia envolve ação de nulidade de registro de marca e de atos do INPI,
relativa a sinais na classe 43 e pedidos correlatos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
manteve os indeferimentos do INPI.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e manteve a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se o acórdão negou vigência ao art. 129,
§ 1o, da
ao desconsiderar o direito de precedência com base em
Lei n. 9.279/1996
publicações de redes sociais; (ii) saber se houve violação do
XXIII, da
art. 124,
pela reprodução de sinal em segmento afim apto a confundir;
Lei n. 9.279/1996
(iii) saber se houve violação do
da
sem a adequada
art. 130
Lei n. 9.279/1996
indicação dos incisos; (iv) saber se o acórdão vulnerou o
I, do CPC ao
art. 373,
rejeitar a eficácia probatória de publicações e fotos digitais; (v) saber se houve
ofensa ao
do CPC ao desconsiderar “prints” como meio idôneo de prova; e
art. 370
(vi) saber se houve violação direta de dispositivos constitucionais.
Documento eletrônico VDA54870041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 898c5e2e-c156-44c5-b56c-7251ce199502

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se conhece da alegada ofensa a dispositivos constitucionais, pois o recurso
especial não se presta ao exame direto de matéria constitucional, reservada ao
recurso extraordinário, nos termos do
III, da CF.
art. 102,
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ sobre o
§ 1o, da
bem
art. 129,
Lei n. 9.279/1996,
como sobre os arts. 373, I, e 370 do CPC, porque a pretensão demanda reexame do
conjunto fático-probatório quanto ao uso anterior, sua continuidade e boa-fé.
8. Incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF quanto ao
da
art. 130
por deficiência de fundamentação, diante da indicação genérica
Lei n. 9.279/1996,
do dispositivo sem particularização do caput ou dos incisos.
9. Também incide a Súmula n. 7 do STJ sobre a tese do
XXIII, da
art. 124,
pois a conclusão quanto ao conhecimento prévio e ao risco de
Lei n. 9.279/1996,
confusão pressupõe revolvimento de fatos e provas.
10. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, o que
atrai a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, e não se comprova o dissídio por
ausência de cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§
art. 1.029,
art. 255,
1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o reconhecimento do
Tese de julgamento:
direito de precedência e da suficiência de “prints” digitais demanda reexame de
fatos e provas (
§ 1o; CPC, arts. 373, I, e 370). 2.
Lei n. 9.279/1996, art. 129,
Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 284 do STF quando a alegação de violação ao
da
é genérica e impede a compreensão da controvérsia.
art. 130
Lei n. 9.279/1996
3. Incide a Súmula n. 7 do STJ sobre a tese do
XXIII, da
art. 124,
por exigir revolvimento de fatos e provas. 4. Não se conhece de
Lei n. 9.279/1996,
alegada violação direta à Constituição Federal em recurso especial. 5. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência da
Corte.”
arts. 124, XIX e XXIII, 129, §
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/1996,
1o e 130; CF, arts. 102, III e 105, III; CPC, arts. 370, 373, I, 1.029, § 1o e 85, § 11;
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,

n. 7 e 83;
n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
STF/Súmula
AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.779.024/RJ,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
8/9/2025;
REsp n. 2.036.654/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
20/10/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.197.374/PR,
julgado em 10/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54870041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 898c5e2e-c156-44c5-b56c-7251ce199502

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 898c5e2e-c156-44c5-b56c-7251ce199502

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065189 - RJ (2025/0379602-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INNER. ENTERPRISES PRODUCOES & EVENTOS LTDA.
ADVOGADO
: CÉSAR PEDUTI FILHO - SP255314
AGRAVADO
: NAKAYOSHI PRODUTOS ORIENTAIS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO JOSÉ DE BARROS FREIRE - SP138200

EDSON FERNANDES JUNIOR - SP146156
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
AGRAVADO
: BEACH CLUB AWE PRAIA TRANCOSO LTDA
ADVOGADA
: RAQUEL PEREIRA SANTOS CISOTTO BASTOS -
MG071965
EMENTA
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E INDEFERIMENTO DE
PEDIDOS. DIREITO DE PRECEDÊNCIA E VALORAÇÃO DE PROVAS
DIGITAIS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do TRF da 2a Região que inadmitiu o
recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, por deficiência de
fundamentação quanto ao
da
com aplicação por analogia
art. 130
Lei n. 9.279/1996,
da Súmula n. 284 do STF, e por impossibilidade de exame de suposta violação
constitucional.
2. A controvérsia envolve ação de nulidade de registro de marca e de atos do INPI,
relativa a sinais na classe 43 e pedidos correlatos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e manteve
os indeferimentos do INPI.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e manteve a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se o acórdão negou vigência ao
§
art. 129,
1o, da
ao desconsiderar o direito de precedência com base em
Lei n. 9.279/1996
publicações de redes sociais; (ii) saber se houve violação do
XXIII, da
art. 124,
pela reprodução de sinal em segmento afim apto a confundir; (iii)
Lei n. 9.279/1996
saber se houve violação do
da
sem a adequada indicação
art. 130
Lei n. 9.279/1996
dos incisos; (iv) saber se o acórdão vulnerou o
I, do CPC ao rejeitar a
art. 373,
Documento eletrônico VDA53668336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:37
Código de Controle do Documento: a5b59d9d-6454-4906-af3a-b0d282042dd0

eficácia probatória de publicações e fotos digitais; (v) saber se houve ofensa ao
do CPC ao desconsiderar “prints” como meio idôneo de prova; e (vi) saber
art. 370
se houve violação direta de dispositivos constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se conhece da alegada ofensa a dispositivos constitucionais, pois o recurso
especial não se presta ao exame direto de matéria constitucional, reservada ao
recurso extraordinário, nos termos do
III, da CF.
art. 102,
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ sobre o
§ 1o, da
bem
art. 129,
Lei n. 9.279/1996,
como sobre os arts. 373, I, e 370 do CPC, porque a pretensão demanda reexame do
conjunto fático-probatório quanto ao uso anterior, sua continuidade e boa-fé.
8. Incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF quanto ao
da
art. 130
por deficiência de fundamentação, diante da indicação genérica
Lei n. 9.279/1996,
do dispositivo sem particularização do caput ou dos incisos.
9. Também incide a Súmula n. 7 do STJ sobre a tese do
XXIII, da
art. 124,
pois a conclusão quanto ao conhecimento prévio e ao risco de
Lei n. 9.279/1996,
confusão pressupõe revolvimento de fatos e provas.
10. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, o que
atrai a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, e não se comprova o dissídio por ausência
de cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o reconhecimento do
Tese de julgamento:
direito de precedência e da suficiência de “prints” digitais demanda reexame de fatos
e provas (
§ 1o; CPC, arts. 373, I, e 370). 2. Aplica-se, por
Lei n. 9.279/1996, art. 129,
analogia, a Súmula n. 284 do STF quando a alegação de violação ao
da
art. 130
é genérica e impede a compreensão da controvérsia. 3. Incide a
Lei n. 9.279/1996
Súmula n. 7 do STJ sobre a tese do
XXIII, da
por exigir
art. 124,
Lei n. 9.279/1996,
revolvimento de fatos e provas. 4. Não se conhece de alegada violação direta à
Constituição Federal em recurso especial. 5. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ
quando o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência da Corte.”
arts. 124, XIX e XXIII, 129, § 1o
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/1996,
e 130; CF, arts. 102, III e 105, III; CPC, arts. 370, 373, I, 1.029, § 1o e 85, § 11;
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ/Súmulas n. 7 e 83; STF/Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.779.024/RJ,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
8/9/2025;
REsp n. 2.036.654/SP,
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

20/10/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.197.374/PR,
julgado em 10/6/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53668336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:37
Código de Controle do Documento: a5b59d9d-6454-4906-af3a-b0d282042dd0

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por INNER
ENTERPRISES PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA. contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao
reexame do conjunto fático-probatório relacionado ao
§1o, da
art. 129,
por deficiência de fundamentação quanto ao
da
Lei n. 9.279/1996,
art. 130
com aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do STF, e por
Lei n. 9.279/1996,
impossibilidade de exame de suposta violação a dispositivos da Constituição
Federal. Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 572.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do TRF da 2a Região em apelação cível nos
autos de ação de nulidade de registro de marca e de atos administrativos do INPI.
O julgado foi assim ementado (fl. 506):
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DIREITO DE
PRECEDÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO DO INPI. NULIDADE DE REGISTRO
E INDEFERIMENTO DE PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 129, §1o, da
porque o acórdão recorrido teria negado
Lei n. 9.279/1996,
vigência ao direito de precedência, ao desconsiderar provas de uso anterior em redes
sociais e prestigiar indevidamente o primeiro depósito no INPI;
b) 124, XXIII, da
já que o INPI e o Tribunal teriam
Lei n. 9.279/1996,
deferido registros que reproduzem sinal que o requerente não poderia desconhecer
em razão da atividade, atuando em segmento afim e gerando confusão;
Documento eletrônico VDA53668336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:37
Código de Controle do Documento: a5b59d9d-6454-4906-af3a-b0d282042dd0

c) 130, da
pois teria havido interpretação contrária ao
Lei n. 9.279/1996,
papel e aos poderes do titular de marca, sem adequada indicação dos incisos violados;
d) 373, I, do Código de Processo Civil, porquanto o Tribunal teria
rejeitado arbitrariamente a eficácia probatória de publicações e fotos em redes
sociais, que comprovariam o uso sério e contínuo da marca;
e) 370, do Código de Processo Civil, visto que o acórdão teria criado
restrição não prevista em lei ao desconsiderar “prints” como meio idôneo de prova;
f) 1o, IV; 5o, XIII; 170, IV; 5o, XXIX, da Constituição Federal, uma vez
que o acórdão teria vulnerado princípios de liberdade de exercício profissional, livre
iniciativa e proteção à propriedade industrial.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que o direito de precedência
exigiria prova robusta e que “prints” de redes sociais seriam insuficientes, divergiu
de julgados do STJ que reconhecem a precedência com base no
§1o, da
art. 129,
(indica, entre outros,
AgInt no
Lei n. 9.279/1996
REsp 1.464.975/PR;
.
REsp 1.663.455/SP)
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido,
julgando procedentes os pedidos iniciais, anulando os registros no 921.297.440 e
922.026.254, determinando que as recorridas se abstenham de utilizar a marca
“AWE” ou semelhante, e condenando-as ao pagamento de despesas, custas e verbas
sucumbenciais, fixadas em 20% sobre o valor da causa atualizado.
Contrarrazões às fls. 535-540.
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso
(fls. 542-545).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53668336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:37
Código de Controle do Documento: a5b59d9d-6454-4906-af3a-b0d282042dd0

A controvérsia diz respeito a ação de nulidade de registro de marca e de
indeferimento de pedidos de registro, em que a parte autora pleiteou a nulidade dos
registros no 921.297.440 (AWÊ PRAIA, mista) e no 922.026.254 (AUÊ!
nominativa), ambos na classe 43, e a nulidade dos atos administrativos que
indeferiram seus pedidos no 922.198.080 (AWÊ, mista) e no 922.198.063 (AWÊ,
nominativa), também na classe 43.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão de
anulação dos registros das rés e manteve os indeferimentos do INPI.
A Corte de origem manteve a sentença, negando provimento à apelação,
assentando: ausência de prova robusta do direito de precedência (art. 129, §1o, da
; semelhança gráfica e fonética em segmento mercadológico
Lei n. 9.279/1996)
idêntico/afim, com aplicação do
XIX, da
não aplicação
art. 124,
Lei n. 9.279/1996;
do
XXIII, da
e majoração dos honorários em 2% (fls.
art. 124,
Lei n. 9.279/1996;
498-505).
Inicialmente, não conheço da alegação de violação de preceitos
constitucionais (1o, IV; 5o, XIII; 170, IV; 5o, XXIX, da Constituição Federal). O
recurso previsto no
III, da Constituição Federal tem objeto estritamente
art. 105,
delimitado à interpretação de lei federal infraconstitucional. A invocação de suposta
afronta a dispositivos constitucionais revela atecnia recursal, pois tal matéria é
própria do Recurso Extraordinário submetido à competência do Supremo Tribunal
Federal, conforme o
III, da Carta Magna.
art. 102,
Além de se tratar de argumentação inadequada ao instrumento eleito, a
apreciação da alegada ofensa constitucional implicaria usurpação da competência do
STF. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que,
em sede especial, a análise de matéria constitucional somente é possível de forma
Documento eletrônico VDA53668336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:37
Código de Controle do Documento: a5b59d9d-6454-4906-af3a-b0d282042dd0

reflexa, quando indispensável à solução de questão federal infraconstitucional
efetivamente debatida. A tentativa de discutir violação constitucional de forma direta
constitui vício formal que impede o conhecimento da insurgência nessa extensão.
Nesse sentido, reitero o afastamento do conhecimento do recurso quanto à
alegada ofensa constitucional, preservando-se a competência jurisdicional de cada
Corte Superior e observando-se os limites objetivos do Recurso Especial.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC NÃO
ART. 1.022
CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TUTELA ANTECIPADA.
ÓBICE DA
REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
SÚMULA N. 735/STF.
DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIA
IMPRÓPRIA.
1. A lide foi solucionada em conformidade com o que foi apresentado em juízo.
Verifica-se que o acórdão recorrido possui fundamentação suficiente, inexistindo
omissão ou contradição.
2. Conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é
inviável, em regra, a interposição de recurso especial que tenha por objeto o reexame
do deferimento ou indeferimento de tutela provisória, cuja natureza precária permite
sua reversão a qualquer momento pela instância a quo. Súmula n. 735/STF.
3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, tratando-se de ação
indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva,
pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da prova.
Contudo, incumbe ao autor a comprovação da sua condição de pescador. A inversão
do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima dos fatos constitutivos do
seu direito e do nexo causal entre a atuação da parte ré e os alegados prejuízos (AgInt
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.088.955/BA,
Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
15/5/2024)
4. Na hipótese, não merece reforma o acórdão recorrido por estar em
conformidade com a atual e pacífica jurisprudência do STJ. Incidência da Súmula n.
83 do STJ.
5. Por fim, não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, prevista no
III, da Constituição Federal de 1988.
art. 102,
Documento eletrônico VDA53668336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:37
Código de Controle do Documento: a5b59d9d-6454-4906-af3a-b0d282042dd0

Agravo interno improvido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.779.024/RJ,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
8/9/2025,
11/9/2025.

Passo à análise das demais supostas violações.
I -
§1o, da
Art. 129,
Lei n. 9.279/1996
No recurso especial a parte recorrente alega que o acórdão negou vigência
ao direito de precedência, ao desconsiderar o uso anterior da marca comprovado por
“prints” de redes sociais desde 2016/2017 e ao prestigiar indevidamente o “primeiro
a depositar” com base em manual do INPI.
O acórdão recorrido concluiu que “a apresentação de publicações nas
redes sociais (...) não são suficientes para comprovar o direito de precedência” e que
o direito exige “prova robusta, inequívoca e anterior ao depósito” (fls. 500-501;
ementa, fl. 506).
O exame da pretensão recursal, para acolher o direito de precedência,
demandaria reexame do conjunto fático-probatório quanto ao uso anterior, sua
continuidade e boa-fé, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 373, I, e 370, do Código de Processo Civil
A recorrente afirma que o Tribunal rejeitou arbitrariamente a eficácia
probatória de publicações e imagens digitais, violando a liberdade de prova e o dever
de valorar todas as provas.
O acórdão recorrido reconheceu a insuficiência dos “prints” e destacou a
necessidade de prova cabal, como notas fiscais e ingressos, por considerar
publicações de redes sociais “altamente manipuláveis” (fls. 500-501).
A revisão do juízo de valoração da prova, para reconhecer suficiência dos
documentos digitais, implica reexame do acervo probatório dos autos, hipótese
vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
III -
XXIII, da
Art. 124,
Lei n. 9.279/1996
Documento eletrônico VDA53668336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:37
Código de Controle do Documento: a5b59d9d-6454-4906-af3a-b0d282042dd0

A parte alega que os registros concedidos reproduzem sinal que o
requerente não poderia desconhecer, em segmento afim e capaz de confundir
consumidores.
O acórdão recorrido decidiu não aplicar o
XXIII, por existir
art. 124,
registro válido e anterior no Brasil e por ausência de comprovação de conhecimento
evidente da marca anterior (fls. 504-505; ementa, fl. 507).
A conclusão demanda revolvimento de fatos e provas quanto ao suposto
conhecimento prévio e ao risco de confusão, atraindo a Súmula n. 7 do STJ.
IV -
da
Art. 130,
Lei n. 9.279/1996
A parte alega violação ao
sem particularizar o
ou os incisos
art. 130,
caput
e sem demonstrar a correlação específica com os fundamentos do acórdão.
O acórdão de admissibilidade registrou deficiência de fundamentação por
ausência de indicação clara do dispositivo violado, aplicando, por analogia, a
Súmula n. 284 do STF (fls. 545).
A deficiência em fundamentação que impeça aferir os motivos em que se
fundou a irresignação veiculada no especial, realmente, inviabiliza a compreensão da
controvérsia, razão pela qual ratifico a incidência da
por
Súmula n. 284/STF,
analogia, ao caso presente.
O acórdão recorrido, ainda, encontra-se em sintonia com a jurisprudência
desta Corte de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Confira-se:
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL/DIREITO MARCÁRIO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL
POR ÓBICES PROCESSUAIS (
I E V, DO CPC,
SÚMULA N. 7/STJ, ART. 1.030,
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
TEMA 339/STF)
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de questão de direito, necessidade de reexame de fatos e
Documento eletrônico VDA53668336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:37
Código de Controle do Documento: a5b59d9d-6454-4906-af3a-b0d282042dd0

provas (Súmula n. 7 do STJ), incidência do
I e V, do CPC, com referência
art. 1.030,
ao Tema 339 do STF.
2. A controvérsia envolve ação de nulidade de registro de marca cumulada com
abstenção de uso e indenização por danos morais e materiais, oriunda de acórdão do
TRF da 2a Região.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes a nulidade dos
registros e a abstenção de uso, reconhecendo a incompetência da Justiça Federal para
os pedidos de danos materiais e morais contra particular.
4. A Corte estadual deu provimento parcial à apelação da autora para reconhecer
a competência da Justiça Federal quanto ao pleito indenizatório e deu provimento às
apelações dos réus para manter os registros marcários impugnados, rejeitando os
pedidos de dano moral, material e abstenção de uso.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC;
(ii) saber se incide a vedação do
V, da
(iii) saber se
art. 124,
Lei n. 9.279/1996;
ocorreu violação ao
XXIII, da
por "conhecimento
art. 124,
Lei n. 9.279/1996
evidente" da marca anterior; e (iv) saber se é aplicável o direito de precedência do
§ 1o, da
art. 129,
Lei n. 9.279/1996.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou os pontos
essenciais e os embargos não apontaram omissão, contradição ou erro material.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ: a pretensão demanda reexame do conjunto fático-
probatório para infirmar as premissas quanto ao uso, desídia e disponibilidade do
signo.
8. Incide a Súmula n. 83 do STJ: o acórdão recorrido está em conformidade com
a jurisprudência desta Corte sobre a impossibilidade de invocar proteção marcária
quando há caducidade/extinção do registro por inércia.
9. Inaplicável o
V, da LPI: premissa fática de que o titular anterior
art. 124,
deixou caducar registro por sua culpa e o signo estava disponível à época do depósito
da recorrida.
10. Inaplicável o
XXIII, da LPI:
art. 124,
ausência de prova robusta de "conhecimento evidente" da marca anterior.
11. Inaplicável o
§ 1o, da LPI: direito de precedência afastado
art. 129,
da desídia na preservação do registro e
.
diante
das premissas fáticas firmadas
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta os pontos essenciais e os embargos declaratórios não apontam vícios
do
do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar pretensão que
art. 1.022
demanda reexame de fatos e provas. 3. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o
acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte. 4. São inaplicáveis os
Documento eletrônico VDA53668336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:37
Código de Controle do Documento: a5b59d9d-6454-4906-af3a-b0d282042dd0

arts. 124, V, 124, XXIII, e 129, § 1o, da
quando as premissas fáticas
Lei n. 9.279/1996
firmadas indicam desídia na preservação do registro, ausência de conhecimento
evidente e disponibilidade do signo à época do depósito."
Dispositivos relevantes citados:
arts. 489, § 1, IV; 1.022, parágrafo
CPC/2015,
único, II; 1.025; 85, § 11;
arts. 124, V; 124, XXIII; 129, § 1;
Lei n. 9.279/1996,
Constituição Federal,
III, a.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula n. 7; STJ/Súmula n. 83; STJ, AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.927.188/MS,
julgados em
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria
6/3/2023;
AREsp n. 1.794.066/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ,
29/11/2021;
REsp n. 36306/SP,
relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em
(
19/5/1997.
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.646.466/RJ,
julgado em
DJEN de
grifei.)
1/12/2025,
4/12/2025,

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA POR USO INDEVIDO DE MARCA. ÓBICES PROCESSUAIS E
SÚMULAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por não ter sido demonstrada a
divergência jurisprudencial, sustentando o agravante o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade.
2. A controvérsia envolve ação rescisória, nos autos de ação de obrigação de não
fazer, acerca de uso indevido da marca, com alegações de violação manifesta de
norma jurídica, erro de fato e incompetência do juízo.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido
rescisório.
4. A Corte estadual manteve a improcedência e rejeitou os embargos de
declaração.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1o, da
art. 129,
pelo desconsiderar do direito de precedência ao uso da marca; (ii)
Lei n. 9.279/1996
saber se houve violação do
o, XXIX, da Constituição Federal por supressão de
art. 5
proteção à propriedade de marcas; (iii) saber se houve violação do
o da
art. 2
ao negar eficácia ao sistema de proteção da propriedade industrial;
Lei n. 9.279/1996
(iv) saber se houve violação do
da
ao restringir o direito de
art. 133
Lei n. 9.279/1996
uso da marca durante sua vigência; (v) saber se a decisão rescindenda foi proferida por
juízo absolutamente incompetente à luz do
II, do CPC; (vi) saber se houve
art. 966,
violação manifesta de norma jurídica, nos termos do
V, do CPC; (vii) saber se
art. 966,
houve colusão entre as partes para fraudar a lei, nos termos do
VII, do CPC; e
art. 966,
(viii) saber se a decisão rescindenda se fundou em erro de fato verificável do exame
dos autos, nos termos do
VIII, do CPC.
art. 966,
Documento eletrônico VDA53668336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:37
Código de Controle do Documento: a5b59d9d-6454-4906-af3a-b0d282042dd0

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se conhece da alegação de ofensa ao
o, XXIX, da Constituição
art. 5
Federal, por ser matéria de competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição.
art. 105,
7. A incompetência do juízo encontra-se preclusa e, em demanda entre
particulares sobre uso de marca sem envolvimento de registro no INPI, compete à
justiça estadual, não sendo a rescisória sucedâneo recursal.
8. A tese de violação manifesta de norma jurídica e de precedência marcária
demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
9. Inexiste prova de colusão entre as partes, e a matéria não foi prequestionada,
incidindo as Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF.
10. A alegação de erro de fato não se confirma, pois houve controvérsia e
apreciação judicial dos fatos, sendo inviável a reavaliação probatória, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
11. As teses fundadas nos arts. 2o, 129, § 1o, e 133 da LPI igualmente exigem
reexame de provas e aspectos técnicos do registro e uso da marca, incidindo a Súmula
n. 7 do STJ; o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não se conhece de alegação de ofensa direta à
Constituição Federal em recurso especial. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando
a pretensão demanda reexame de fatos e provas, inclusive quanto ao direito de
. 3. Incidem as Súmulas n. 211 do STJ e n.
precedência marcária e ao erro de fato
282 do STF quando ausente o prequestionamento das teses deduzidas. 4. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte. 5. A ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se
presta à mera revisão de interpretação jurídica razoável."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 5, XXIX, 105, III; Código de Processo Civil, arts. 85,
§ 11, 966, II, V, VII, VIII, § 1o;
arts. 2, 129, § 1o, 133.
Lei n. 9.279/1996,
Jurisprudência relevante citada: STJ/ Súmula n. 7; STJ/ Súmula n. 83; STF/
Súmulas n. 282 e 735; STJ, AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.779.024/RJ,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ,
8/9/2025;
REsp n. 1.663.326/RN,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt
13/2/2020;
no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 944.639/SE,
julgado em
STJ,
relator Ministro Paulo de Tarso
12/3/2021;
REsp n. 1.738.014/MG,
Sanseverino,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

15/6/2018;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 2.088.955/BA,
julgados em
(
relator Ministro João Otávio de
13/5/2024. AREsp n. 2.659.785/MG,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/12/2025,
4/12/2025.
Documento eletrônico VDA53668336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:37
Código de Controle do Documento: a5b59d9d-6454-4906-af3a-b0d282042dd0

V – Divergência jurisprudencial
Não houve o devido cotejo analítico do acórdão recorrido com os
precedentes eleitos como paradigmas. Não há, portanto, identidade fático-jurídica
entre o acórdão recorrido e os referidos pela recorrente.
Neste sentido:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA PERICIAL
INDIRETA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto, em ação de responsabilidade civil por suposto
defeito em veículo, contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial, mantendo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concluiu que a perícia indireta foi
válida e suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo, afastando a
responsabilidade da fabricante pelo acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a perícia indireta é suficiente para
afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o
do CDC, e se a
art. 14
decisão do Tribunal de origem pode ser revista sem reexame de provas, em face da
Súmula n. 7 do STJ; e (ii) saber se há dissídio jurisprudencial sobre a força probante
de perícias indiretas, conforme a alínea c do
III, da Constituição Federal. III.
art. 105,
RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida com base na Súmula n. 7 do STJ, que impede
o reexame de provas em recurso especial, considerando que a perícia indireta foi
suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
6. A alegação de dissídio jurisprudencial não foi acolhida, pois não foram
atendidos os requisitos essenciais para a comprovação do dissídio, conforme os arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, faltando o devido confronto analítico entre
os julgados. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A perícia indireta pode ser suficiente para afastar a
responsabilidade objetiva do fornecedor, desde que demonstre a inexistência de
defeito no produto. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de
provas em recurso especial. 3. A comprovação de dissídio jurisprudencial exige o
".
devido confronto analítico entre os julgados para demonstrar a similitude fática
Documento eletrônico VDA53668336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:37
Código de Controle do Documento: a5b59d9d-6454-4906-af3a-b0d282042dd0

Dispositivos relevantes citados: CDC,
CPC, arts. 373, 473, § 3o, e 1.029,
art. 14;
§ 1o; RISTJ,
§ 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
art. 255,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 1.898.375/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
(AgInt no
18/5/2022.
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp 2.197.374/PR,
julgado em
DJEN de
grifei).
10/06/2025,
23/06/2025,

De todo modo, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte, razão pela qual – reitero - também incide na espécie a
a prejudicar igualmente a alegação dissídio jurisprudencial, ante
Súmula n. 83/STJ,
o alinhamento do julgado com a jurisprudência deste Tribunal, conforme acórdão
acima transcrito.
VI - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53668336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:37
Código de Controle do Documento: a5b59d9d-6454-4906-af3a-b0d282042dd0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.065.189 / RJ
Número Registro: 2025/0379602-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50897378520224025101
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INNER. ENTERPRISES PRODUCOES & EVENTOS LTDA.
ADVOGADO
: CÉSAR PEDUTI FILHO - SP255314
AGRAVADO
: NAKAYOSHI PRODUTOS ORIENTAIS LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO JOSÉ DE BARROS FREIRE - SP138200
EDSON FERNANDES JUNIOR - SP146156
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
AGRAVADO
: BEACH CLUB AWE PRAIA TRANCOSO LTDA
ADVOGADA
: RAQUEL PEREIRA SANTOS CISOTTO BASTOS - MG071965
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU
INVENÇÕES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54844856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:14
Código de Controle do Documento: b59afdfa-375f-4bc3-bb72-96b4e54d7de7

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:14
Código de Controle do Documento: b59afdfa-375f-4bc3-bb72-96b4e54d7de7